Tribunal: TCU
Processo: 009.342/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (Extinta) relativa ao Exercício Financeiro de 2018

Inteiro teor:
Acórdão 6489/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de prestação de contas anuais do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinto) relativa ao exercício de 2018. Considerando que a prestação de contas foi organizada de forma individual, conforme classificação constante do art. 5o da IN/TCU 63/2010 (alterada pela IN/TCU 72/2013) e do Anexo I da Decisão Normativa TCU 172/2018; Considerando que a Controladoria-Geral da União (CGU) emitiu Certificado de Auditoria Anual de Contas (peça 5), opinando pela regularidade com ressalva das contas de alguns responsáveis e pela regularidade das contas dos demais (peça 5), e que o então Ministro de Estado de Infraestrutura tomou conhecimento das conclusões (peça 7); Considerando que as ressalvas apontadas decorreram de avaliação específica do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (Funset) e do Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac), em que foram identificadas deficiências significativas nos processos de planejamento e gestão, assim como ausência de transparência e efetividade na utilização dos recursos, particularmente em atividades de segurança e educação no trânsito (peça 20, p. 2); Considerando que a unidade técnica deste Tribunal propôs inicialmente o sobrestamento do julgamento em relação aos responsáveis Fernando Fortes Melro Filho e Fábio Luiz Lima de Freitas até que houvesse decisão definitiva nos processos Processo 015.644/2018-9 , Processo 047.113/2020-0 e Processo 017.812/2020-8 , que se encontravam abertos e cujos resultados poderiam influenciar o mérito das presentes contas (peça 15); Considerando que, nos termos do art. 206 do Regimento Interno do TCU, decisão definitiva em processo de tomada ou prestação de contas ordinária não se constitui em fato impeditivo de aplicação de multa ou imputação de débito em outros processos, salvo se a matéria tiver sido examinada de forma expressa e conclusiva; entendeu o Ministério Público de Contas que as contas dos mencionados responsáveis já poderiam ser avaliadas no mérito (peça 18); por isso os autos foram restituídos à unidade instrutiva para análise das contas dos referidos responsáveis; Considerando que, no âmbito do TC Processo 015.644/2018-9 , foi prolatado o Acórdão 4034/2020-TCU-Plenário , que imputou a Fernando Fortes Melro Filho a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00, a qual, depois de paga, resultou no Acórdão 1005/2023-TCU-Plenário , dando-se-lhe quitação; Considerando que os responsáveis citados não são parte do TC Processo 047.113/2020-0 e que, a matéria tratada no TC Processo 017.812/2020-8 não foi examinada de forma expressa nestas contas; ademais quanto ao tema o art. 206 do Regimento Interno do TCU dispõe: "Art. 206. A decisão definitiva em um processo de tomada ou prestação de contas ordinária não se constitui em fato impeditivo da aplicação de multa ou imputação de débito em outros processos, salvo se a matéria tiver sido examinada de forma expressa e conclusiva, hipótese na qual o seu exame dependerá do conhecimento de eventual recurso interposto pelo Ministério Público." Considerando que as falhas e as deficiências identificadas pelo controle interno se concentraram principalmente nos processos de planejamento, gestão e eficácia na utilização dos recursos dos fundos Funset e Fnac, sem menção específica a nenhuma ação ou inação de Fernando Fortes Melro Filho ou Fábio Luiz Lima de Freitas que pudessem resultar diretamente em ressalvas às suas contas individuais; Considerando que a CGU já fez recomendações de melhorias quanto às falhas identificadas no relatório de auditoria (peça 4, p. 64 e 65); Considerando que o MPTCU anui integralmente à proposta de encaminhamento final da unidade técnica (peças 21 e 23), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, na forma do art. 143, inciso I, "a", do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, em: a) julgar regulares, à exceção dos indicados na letra "b" abaixo, as contas dos demais responsáveis - elencados no subitem 1.1 deste acórdão -, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, dando-lhes quitação plena; b) julgar regulares com ressalva as contas de Dario Rais Lopes e Luiz Otávio Oliveira Campos, em vista das falhas indicadas nas peças 4, 6 e 15, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do RITCU, dando-lhes quitação; c) informar o conteúdo desta decisão aos responsáveis e ao Ministério dos Transportes; d) arquivar este processo, nos termos do art. 169, inciso III, do RITCU. 1. Processo TC Processo 009.342/2021-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2020) 1.1. Responsáveis: Alexandre Lima Guilherme (XXX.436.131-XX); Ana Maria Almeida Brito (XXX.405.551-XX); Carlos Antônio Rocha de Barros (XXX.941.994-XX); Cleidemário Luiz de Souza (XXX.026.041-XX); Dario Rais Lopes (XXX.825.438-XX); Dino Antunes Dias Batista (XXX.656.438-XX); Edme Tavares de Albuquerque Filho (XXX.001.874-XX); Fábio Lavor Teixeira (XXX.120.043-XX); Fábio Luiz Lima de Freitas (XXX.516.475-XX); Fernando Fortes Melro Filho (XXX.303.504-XX); Henrique Oliveira Mendes (XXX.159.199-XX); Herbert Drummond (XXX.346.966-XX); Luciano de Souza Castro (XXX.761.817-XX); Luiz Felipe Cardoso de Carvalho (XXX.929.737-XX); Luiz Otávio Oliveira Campos (XXX.575.532-XX); Marcos Mesquita Mendes (XXX.615.101-XX); Marcus Vinícius Costa Ferreira Tavares (XXX.674.783-XX); Maurício Quintella Malta Lessa (XXX.556.334-XX); Patrícia Daniele Oliveira de Alarcão (XXX.526.711-XX); Rafael Inácio Marques Veloso Lemes (XXX.190.276-XX); Rodrigo Otávio Moreira da Cruz (XXX.497.421-XX); Rogério Teixeira Coimbra (XXX.125.311-XX); Valter Casimiro Silveira (XXX.286.341-XX); Wallace Moreira Bastos (XXX.165.207-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.